Tribunal: TJPA
Processo: 0818647-72.2025.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10893 - Base de Cálculo
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (12087) - 0818647-72.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: LUIZ ANTONIO CASTRO DE CARVALHO

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL PLENO

SECRETARIA JUDICIÁRIA

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 0818647-72.2025.8.14.0000

PROCESSOS PARADIGMAS: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO INOMINADO N.º 0821686-23.2020.8.14.0301, APELAÇÕES CÍVEIS Nº. 0000821-70.2017.8.14.0057, N.º 0804586-67.2020.8.14.0006 E N.º 0874682-90.2023.8.14.0301

SUSCITANTE: LUIZ ANTÔNIO CASTRO DE CARVALHO

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB VÍNCULO TEMPORÁRIO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). INCIDÊNCIA DO ATS ATÉ O LIMITE LEGAL DE 2 ANOS (LC 7/1991, ART. 2º, E LEI 5.810/94, ART. 70, §1º). IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE ABSOLUTA DO CONTRATO TEMPORÁRIO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO, DE REMESSA NECESSÁRIA OU DE PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL. RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO, SEM REPETIÇÃO EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. CONVENIÊNCIA NA COMPOSIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS CÂMARAS OU TURMAS. DISSENSO ENTRE TURMAS DE DIREITO PÚBLICO.

EXISTÊNCIA DE TESE VINCULANTE FIXADA POR TRIBUNAL SUPERIOR. TEMA 916 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTO DO § 3º DO ART. 184 DO RITJPA NÃO ATENDIDO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA INADMITIDO, NOS TERMOS DO VOTO.
UNÂNIME
.

1. É cabível a instauração do Incidente de Assunção de Competência (IAC) quando envolver relevante questão de direito, sem repetição em múltiplos processos, em que seja conveniente a prevenção ou composição de divergência – a teor do art. 947, §4º, do Código de Processo Civil (CPC) –, estando os requisitos preenchidos, na espécie.

2. Tendo em vista o julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320/MG, sob a sistemática da repercussão geral, acerca da mesma questão de direito ora debatida – Tema 916 do Supremo Tribunal Federal (STF) –, concretizou-se o óbice procedimental previsto no § 3º do art. 184 do RITJPA, o que enseja a inadmissão do presente IAC.

3. Incidente de Assunção de Competência inadmitido, nos termos do voto.

4. Decisão
unânime
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componente do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em
IN
ADMITIR
o presente Incidente de Assunção de Competência (IAC), nos termos do voto
da Relatora
. Esta sessão foi presidida
pelo Exmo. Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura
.
Ministério Público representado pelo(a) Procurador(a) de Justiça Alexandre Tourinho.
21º Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 03/06/2026 ao dia 10/06/2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Incidente de
Assunção de Competência (IAC)
suscitado por
Luiz Antônio Castro de Carvalho
, com fulcro no art. 947 do Código de Processo Civil (CPC) cumulado com art. 184 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), a fim de uniformizar o entendimento do Poder Judiciário paraense sobre a questão de direito, qual seja, “
o tempo laborado em regime temporário: 1. Pode ser aproveitado, ao menos até o limite legal de 2 anos (LC 7/1991, art. 2º, e Lei 5.810/94, art. 70, §1º); ou 2. Deve ser integralmente desconsiderado, por nulidade absoluta do contrato, nos termos do Tema 916 do STF
”.

No pedido de instauração, o suscitante alegou, em síntese, que:
(I)
“
A controvérsia reside no cômputo do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), quando o servidor posteriormente ingressa em cargo efetivo por concurso público
”;
(II)
“
Há decisões divergentes no âmbito do TJPA
”;
(III)
“
A divergência cria grave risco à isonomia entre servidores em situação Idêntica
”; e,
(IV)
“
As decisões conflitantes resultam em insegurança jurídica, multiplicação de demandas e impacto financeiro relevante para a Fazenda Pública
”. Ao final, requereu “
a admissão da OAB/PA e do Ministério Público Estadual como amicus curiae
”. Em conclusão, propôs: “
1. O conhecimento e processamento do presente Incidente de Assunção de Competência; 2. A suspensão dos processos em trâmite que tratem da mesma controvérsia; 3. A fixação, pelo Pleno ou Órgão Especial, de tese jurídica uniforme, pacificando a interpretação sobre o cômputo de tempo temporário para fins de ATS no âmbito do TJPA
” (
ID 29722344
).

Após análise preliminar, a Presidência da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas (COGEPAC) proferiu despacho determinando que fosse comprovado o “
cumprimento dos requisitos previstos no art. 947 do CPC, considerando que o processo paradigma indicado – Recurso Extraordinário nº 0821686-23.2020.8.14.0301 – não se configura como recurso, remessa necessária ou processo de competência originária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
”, a fim de viabilizar o efetivo exercício do Juízo de Viabilidade (
ID 30013798
).

Em atendimento à determinação, o proponente retificou a indicação do processo paradigma, apontando como referência a Apelação Cível n.º 0000821-70.2017.8.14.0057. Além disso, argumentou que teriam sido atendidos os pressupostos legais, sustentando:
(I)
“
Relevante questão de direito e grande repercussão social

(art. 947, caput)
”;
(II)
“
Existência de divergência entre órgãos fracionários do TJPA (risco à isonomia/segurança)
”; e,
(III)
“
Adequação do IAC (e não de outro rito)
”. Ao final, requereu:
(I)
“
O recebimento desta manifestação como comprovação do preenchimento dos requisitos do art. 947 do CPC
”;
(II)
“
O juízo de viabilidade favorável pela COGEPAC, com afetação ao Tribunal Pleno
”;
(III)
“
A intimação do Ministério Público/PA e da OAB/PA como amicus curiae
”;
(IV)
“A suspensão de feitos com idêntica controvérsia”; e,
(V)
“
a fixação de tese jurídica uniforme sobre o cômputo do tempo temporário para ATS no âmbito do TJPA
” (
ID 30098240
).

Posteriormente, apresentou complementação à petição de
ID 30098240
, indicando, também, como paradigma, a decisão proferida na Apelação Cível n.º 0804586-67.2020.8.14.0006 (
ID 30104829
). E, em manifestação subsequente, aditou novamente apontando a Apelação Cível n.º 0874682-90.2023.8.14.0301 como processo paradigma (
ID 30644291
).

Em conformidade com o fluxo procedimental previsto no art. 58-C, VI, do RITJPA, a COGEPAC apresentou Estudo pela inviabilidade do presente IAC, eis que não foram atendidos os pressupostos legais de admissibilidade, tendo em vista a
“existência de tese fixada no Tema nº 916/STF tratando da mesma controvérsia e o óbice do requisito negativo do § 4º do art. 976 do CPC, aplicável ao IAC por inerente à sistemática do Sistema Brasileiro de Precedentes
” (
ID 32359968
).

Regularmente distribuído, coube-me a Relatoria do feito, retornando os autos conclusos para fins de admissibilidade.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Nos termos do
caput
do art. 926 do Código de Processo Civil, foi expressamente delineado o dever de os Tribunais pátrios uniformizarem a sua
jurisprudência
, superando a divergência existente entre seus órgãos julgadores, a fim de mantê-la
estável, íntegra
e
coerente
. Acerca dessa integridade do Direito, o referido diploma processual introduziu instrumentos voltados para essa uniformização, dentre eles, o Incidente de Assunção de Competência.

Tal como ocorre no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em relação à tese firmada em julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral e de recursos especiais repetitivos, respectivamente, a decisão proferida pela Corte de Justiça paraense, em sede de IAC, servirá de parâmetro para o julgamento de todos os processos, presentes e futuros, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem ou venham a tramitar na área de jurisdição deste Tribunal, vinculando todos os magistrados e órgãos fracionários.

A tese fixada deverá ser aplicada quando o juiz natural constatar que, no caso sob sua jurisdição, exista a mesma moldura fático-jurídica que foi objeto do IAC, passando o enunciado a reger os processos em trâmite sobre a mesma questão jurídica, cabendo ao julgador fazer a subsunção dos fatos a essa norma jurídica resultante da interpretação discutida e consolidada pelo Tribunal, no mencionado Incidente.

O regular processamento do IAC pressupõe duas análises, de níveis de cognição distintos, principiando-se pelo juízo de admissibilidade – orientado pelas normas previstas no art. 947,
caput
, do Código de Processo Civil –, sob o qual é verificada a legitimidade do suscitante e a presença concomitante dos seguintes requisitos: pendência de julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária, envolvendo relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos; ou, ainda, a hipótese de questão relevante em que haja conveniência na prevenção ou composição de divergência, além da verificação da inexistência de recurso repetitivo afetado por Tribunal Superior.

1. DA QUESTÃO DE DIREITO.

Na petição de suscitação, submete-se a seguinte questão para apreciação: “
o tempo laborado em regime temporário: 1. Pode ser aproveitado, ao menos até o limite legal de 2 anos (LC 7/1991, art. 2º, e Lei 5.810/94, art. 70, §1º); ou 2. Deve ser integralmente desconsiderado, por nulidade absoluta do contrato, nos termos do Tema 916 do STF
”, ressaltando que a controvérsia envolve o “
cômputo do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), quando o servidor posteriormente ingressa em cargo efetivo por concurso público
” (
ID 29722344
).

No estudo de viabilidade apresentado pela Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas (COGEPAC), consta que a discussão diz respeito à aplicação da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará) no que concerne à implementação do adicional por tempo de serviço (ATS) correspondente ao período em que o servidor exerceu cargo sob vínculo temporário na Administração Pública, cujo contrato foi posteriormente declarado nulo, no contexto da tese fixada pelo STF no Tema n.º 916/STF (
ID 32359968).

De um lado, o autor sustenta que “
o serviço prestado à Administração Pública, a título temporário, constitui serviço público para fins de percepção do adicional por tempo de serviço
”, defendendo que o exercício de funções públicas, ainda que em caráter temporário, configura efetivo serviço apto a gerar o direito ao referido adicional.

De outro, a tese firmada pelo STF no Tema nº 916 estabelece que “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
”. Dessa forma, a Corte de vértice limita os efeitos jurídicos da contratação temporária irregular, afastando qualquer repercussão funcional ou estatutária, ressalvados o pagamento da remuneração pelo período trabalhado e o levantamento de depósitos do FGTS.

Nesse contexto, nos termos propostos, observo que a controvérsia gira em torno da aplicação do Tema nº 916 do Supremo Tribunal Federal no tocante aos efeitos jurídicos da nulidade do contrato temporário, para fins de percepção do adicional por tempo de serviço.

2. DOS REQUISITOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE.

Nesta fase processual, compete ao Órgão Julgador verificar o cabimento do IAC através da análise do preenchimento dos requisitos legais para sua admissão.

Ao disciplinar o Incidente de Assunção de Competência, o art. 947 do CPC assim dispõe:

Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos.

§ 1º Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar.

§ 2º O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência.

§ 3º O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese.

§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal.

Portanto,
o Código de Processo Civil trouxe
duas hipóteses
para utilização do Incidente de Assunção de Competência: a primeira, prevista no
caput
do art. 947 do CPC, refere-se à instauração em face de relevante questão de direito, com grande repercussão social e sem repetição em múltiplos processos; a segunda, no §4º, visa prevenir ou compor divergência entre órgãos do Tribunal, objetivando promover a uniformidade jurisprudencial e a unidade do Direito.

Sobre tais modalidades, conforme pontuado no Estudo de Viabilidade
(
ID 32359968
)
, Luiz Guilherme Marinoni leciona (
in
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Ed. 2023. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2023. p. 257-259
)
:

O §4.º do art. 947 afirma que a fórmula processual prevista para a assunção da competência também se aplica quando “ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal”.

Trata-se também de uma transferência de competência para um colegiado definido pelo regimento interno do tribunal.
A justificativa para a transferência do julgamento não é mais a existência de questão de direito com “grande repercussão social”.
Basta uma relevante questão de direito e, especialmente, que a sua solução seja “conveniente” para prevenir ou compor divergência entre câmaras ou turmas do tribunal. A transferência também é do julgamento do caso – recurso, remessa necessária ou ação originária – e não apenas da questão de direito
.

(destaquei)

Importante consignar que, embora o CPC mencione a expressão “
sem repetição em múltiplos processos
”, reputo que a questão para ter relevância não pode ser discutida em um único processo e que devem existir várias decisões e, consequentemente, o dissenso que justifica a modalidade de IAC para composição de divergência, de modo que tal enunciado deve ser interpretado de maneira extensiva.

Outrossim, o art. 184, § 3º, do RITJPA estabelece como pressuposto negativo para o cabimento do IAC a inexistência de afetação ou julgamento da matéria perante os Tribunais Superiores.

Dessa forma, são pressupostos legais de admissibilidade do Incidente de Assunção de Competência: pendência de julgamento de recurso, remessa necessária ou processo de competência originária do tribunal; relevante questão de direito, com grande repercussão social ou conveniente para prevenção ou composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal; além da inexistência de eventual afetação ou julgamento da matéria em recurso perante os Tribunais.

Inicialmente,
reconheço a legitimidade do suscitante para a propositura do IAC
, por ser parte no Recurso Extraordinário em Recurso Inominado n.º 0821686-23.2020.8.14.0301, um dos processos indicados como referência, consoante dispõe o art. 947, § 1º, do CPC.

Dito isso, passo a abordar os pressupostos de admissibilidade, nos moldes abaixo delineados.

2.1. DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO, DE REMESSA NECESSÁRIA OU DE PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL.

Como estabelece o art. 947 do CPC, para que ocorra a hipótese de deslocamento de competência, é necessário que o pedido seja realizado na pendência de julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária do tribunal.

No presente Incidente, o suscitante apontou, inicialmente, como processo paradigma, o Recurso Extraordinário em Recurso Inominado n.º 0821686-23.2020.8.14.0301, que se encontra pendente de julgamento na Turma Recursal. Todavia, por não se tratar de recurso, remessa necessária ou processo de competência originária do TJPA, o proponente foi intimado a comprovar o requisito previsto no art. 947,
caput
, do CPC. Em cumprimento ao despacho, o autor indicou outros 3 (três)
recursos – Apelações Cíveis

n.º 0000821-70.2017.814.0057, n.º 0804586-67.2020.8.14.0006 e n.º 0874682-90.2023.8.14.0301

– nos quais se discute a
questão de direito relevante a ser solucionada por meio da formação de precedente judicial qualificado.

Logo, constato o preenchimento do requisito em comento, eis que, embora as Apelações Cíveis de n.º 0000821-70.2017.814.0057 e n.º
0804586-67.2020.8.14.0006 já tenham transitado em julgado,
a Apelação
n.º 0874682-90.2023.8.14.0301 ainda permanece pendente de
julgamento na 3ª Turma de Direito Público.

Por oportuno, como bem assinalado no Estudo da Comissão Gestora, o IAC foi distribuído à minha relatoria, ao passo que o único feito, ainda em tramitação, indicado posteriormente como referência, tramita sob relatoria diversa – Exmo. Sr. Desembargador José Torquato Araújo de Alencar –, em desconformidade com o disposto no art. 184-A do RITJPA.

2.2. DA RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO A RESPEITO DA QUAL SEJA CONVENIENTE A PREVENÇÃO OU A COMPOSIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE CÂMARAS OU TURMAS DO TRIBUNAL.

O art. 947, § 4º, do CPC, identifica como requisito à admissibilidade do IAC a existência de relevante questão de direito em que haja conveniência em prevenir ou compor a divergência.

Diferente do que acontece no
caput
do art. 947, onde se exige que a questão de direito relevante esteja associada à grande repercussão social, na hipótese prevista no do § 4º do referido dispositivo legal, a questão de direito que seja relevante e demande a prevenção ou composição da divergência também pode ser objeto do IAC para formação do precedente qualificado.

Nesse sentido, concordo com a manifestação técnica da COGEPAC (
ID 32359968
) que assim apontou o cumprimento desse requisito:

“No caso, a controvérsia sobre o cômputo do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário, em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF/88, para fins de concessão do ATS, nos casos em que o servidor venha a ingressar posteriormente em cargo efetivo mediante concurso público, possui relevância, eis que envolve aspectos jurídicos, administrativos, sociais e econômicos. A questão envolve a interpretação e aplicação de normas que disciplinam o vínculo temporário na Administração Pública e seus reflexos em eventuais direitos estatutários posteriores, notadamente no que tange à contagem de tempo para efeitos funcionais. Trata-se de tema que ultrapassa o interesse individual, com potencial de repercussão sobre a carreira e os direitos de inúmeros servidores, impactando, ainda, a gestão de pessoal e a política remuneratória da Administração.”

Ademais, conforme indicado pelo suscitante, “
há decisões judiciais conflitantes nos órgãos julgadores do TJPA que representam quebra da isonomia em situações semelhantes
”.

Por tais razões, entendo que restou comprovada a existência da relevante questão de direito e da conveniência de composição da divergência entre as Turmas.

2.3. DA INEXISTÊNCIA DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA POR TRIBUNAL SUPERIOR.

Na dicção do art. 184, §3º, do RITJPA, é incabível o Incidente de Assunção de Competência diante de “
eventual afetação ou julgamento da matéria em recurso repetitivo perante os Tribunais Superiores e a existência de proposta anterior de IRDR ou de IAC sobre a matéria, afastado o efeito vinculativo da informação prestada”
.

No caso em tela, conforme mencionado na própria petição de suscitação, e reiterado pelo Estudo da COGEPAC, após pesquisas nos sítios eletrônicos do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), identificou-se a existência do
Tema nº 916 do STF
, sob a sistemática da repercussão geral, com a seguinte tese:

“
A
contratação por tempo determinado
para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público
realizada em desconformidade
com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
,
com

exceção
do direito à percepção dos
salários referentes ao período trabalhado

e
, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao
levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
– FGTS
” – destaquei.

Considerando os termos do enunciado firmado, entendo que a tese fixada abarca a questão ora indicada pelo suscitante ao delimitar os
efeitos jurídicos decorrentes do tempo laborado em regime temporário.
A decisão proferida pelo Ministro Teori Zavascki, Relator do
Recurso Extraordinário nº 765.320 RG/MG
– julgado com reafirmação de jurisprudência em plenário virtual em 16/9/2016 e publicado em 23/9/2016 –, consolidou tese vinculante que impede o cômputo do tempo de serviço prestado em contrato temporário nulo de pleno direito para fins de ATS.

O enunciado justamente define que a contratação temporária irregular não produz efeitos jurídicos em favor do servidor, exceto aqueles expressamente ressalvados – quais sejam, o pagamento das verbas salariais referentes ao período trabalhado e o levantamento do FGTS do período. Desse modo, a orientação firmada afasta a possibilidade de aproveitamento do período laborado em regime temporário para quaisquer outros fins, inclusive para concessão de adicional por tempo de serviço.

Nessa linha, destaca-se que o Recurso Extraordinário n.º 0801501-66.2017.8.14.0301 (RE 1.405.442/PA), qualificado como representativo da controvérsia no Grupo de Representativos nº 30 deste Tribunal de Justiça – cuja questão foi delimitada nos seguinte termos: “
Considerando a tese fixada no tema 551 que, salvo melhor juízo, foi de encontro ao tema 916 e alargou as hipóteses de verbas devidas aos servidores temporários que tiveram seu contrato declarado nulo, há a possibilidade de concessão de averbação de tempo de serviço para tais servidores?
” –, teve sua afetação rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal.

No julgamento do referido recurso, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, determinou a devolução dos autos a este Tribunal para aplicação da tese firmada no Tema 916/STF, assentando que “
ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
”, isso porque “
deixou de observar que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
”.

O acórdão foi assim ementado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL.

I. O caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público.

II. A questão jurídica em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.

Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à

tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(Supremo Tribunal Federal: Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, Tribunal Pleno, Relator Luís Roberto Barroso (Presidente), julgado em 25/3/2024, publicado em 10/4/2024).

Por oportuno, observo que os recursos excepcionais interpostos nas Apelações Cíveis n.º 0000821-70.2017.8.14.0057 e n.º 0804586-67.2020.8.14.0006 – indicadas como paradigmas neste Incidente –, inclusive, foram sobrestados quando da análise de admissão aos Tribunais Superiores, face à identidade da matéria com a controvérsia tratada no Grupo de Representativos nº 30/TJPA, cujo desfecho determinou a devolução dos processos para análise de adequação e aplicação do Tema 916/STF. Tal circunstância reforça a efetiva submissão da controvérsia aqui examinada à orientação sedimentada pela Suprema Corte.

Ante o exposto, tendo em vista a tese vinculante firmada no Tema nº 916/STF, acerca da mesma questão ora debatida, concretizou-se o óbice procedimental que enseja a inadmissão do presente IAC, motivo pelo qual considero desatendido o pressuposto do previsto no art. 184, § 3º, do RITJPA.

3. DO DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, embora preenchidos outros requisitos previstos no art. 947 do Código de Processo Civil, verifico que não foi atendido o pressuposto negativo vocalizado pelo art. 184, § 3º, do RITJPA, haja vista o julgamento da mesma questão jurídica sob o rito da Repercussão Geral, nos termos do Tema 916 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual
voto pela INADMISSÃO do presente Incidente de Assunção de Competência
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2026